Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731230-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: FLAVIO SILVA ALVES REU: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por FLAVIO SILVA ALVES em face de LAND BANK PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA. Manifeste-se a Embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025 16:17:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador